Tribunal: STF
Processo: HC 61559
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-10
Data de publicação: 1984-02-10

Ementa:
-HABEAS CORPUS.
VERIFICANDO-SE QUE O INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA DESACONSELHA A
CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISORIA, NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM
NEGA-LA AO RÉU QUE PREENCHE O DUPLO REQUISITO DO ART-408- PAR. 2. DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTE NO STF.